Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Licença para dirigir. Bloqueio inserido em 15-03-2017. Procedimento instaurado em 05-11-2019. Ação ajuizada em 26-01-2020. Unidade de São José dos Campos. Número elevado de cadastro de estrangeiros, 2365. Suspeita de irregularidades. Documento de habilitação do impetrante sem indicação alguma de origem estrangeira. Direito legal de dirigir que demanda justa causa para ser

Ementa:
APELAÇÃO. Licença para dirigir. Bloqueio inserido em 15-03-2017. Procedimento instaurado em 05-11-2019. Ação ajuizada em 26-01-2020. Unidade de São José dos Campos. Número elevado de cadastro de estrangeiros, 2365. Suspeita de irregularidades. Documento de habilitação do impetrante sem indicação alguma de origem estrangeira. Direito legal de dirigir que demanda justa causa para ser embaraçado. Falta de imputação objetiva de irregularidade que pudesse ter envolvido especificamente a licença concedida ao impetrante. Violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido para conceder ordem de segurança de desbloqueio da licença do impetrante e trancamento do procedimento administrativo, sem obstar a instauração de outro, como postulado, com atendimento às garantias constitucionais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003736-49.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMIR
LAMAS GABRIEL, são apelados DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003736-49.2020.8.26.0053
2
VOTO No 35314
APELAÇÃO N° 1003736-49.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ADEMIR LAMAS GABRIEL
APELADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN
APELAÇÃO. Licença para dirigir. Bloqueio inserido em
15-03-2017. Procedimento instaurado em 05-11-2019.
Ação ajuizada em 26-01-2020. Unidade de São José dos
Campos. Número elevado de cadastro de estrangeiros,
2365.
Suspeita
de
irregularidades.
Documento
de
habilitação do impetrante sem indicação alguma de origem
estrangeira. Direito legal de dirigir que demanda justa
causa para ser embaraçado. Falta de imputação objetiva
de
irregularidade
que
pudesse
ter
envolvido
especificamente a licença concedida ao impetrante.
Violação às garantias constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido
para conceder ordem de segurança de desbloqueio da
licença do impetrante e trancamento do procedimento
administrativo, sem obstar a instauração de outro, como
postulado, com atendimento às garantias constitucionais.
Sentença proferida em 03 de abril de 2020, pela eminente
magistrada, Doutora Simone Gomes Rodrigues Casoretti, denegou ordem de
segurança, pleiteada para trancamento de processo administrativo instaurado por
DETRAN ou impor à autoridade descrição detalhada do fato imputado como causa de
invalidade da licença para dirigir, com restabelecimento até decisão final do
procedimento administrativo, fls. 77/82.
Apela o impetrante pela concessão da ordem, alegando
que teve sua carteira nacional de habilitação bloqueada em 15-03-2017, com
procedimento administrativo instaurado apenas em 05-11-2019, sem qualquer
comunicação pessoal, e com descrição genérica indicando que o cadastramento da
CNH foi feito como habilitado no exterior, sendo que jamais fez tal declaração ou uso de
documento estrangeiro, fls. 93/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003736-49.2020.8.26.0053
3
Recurso respondido, fls. 101/103.
A douta Procuradoria Geral de Justiça optou por não se
pronunciar, fls. 113.
É o relatório.
Suspeita
de
irregularidades
em
procedimentos
de
habilitação de condutores, na unidade de São José dos Campos, talvez pelo elevado
número de cadastros envolvendo estrangeiros, 2365, que motivou bloqueio da CNH do
impetrante em 15-03-2017 e a instauração de procedimento administrativo em
05-11-2019, fls. 24 e 18/21.
Todavia, no documento de habilitação do impetrante, não
há indicação alguma de possível origem estrangeira, fls. 17.
O direito legal de dirigir não pode ser embaraçado senão
por justa causa, com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Fez-se referência ao Relatório da Auditoria Interna no
276524/2016, não apresentado nos autos, sendo ilegível reprodução apresentada do do
Diário Oficial do Estado, fls. 61.
Falta de imputação objetiva de irregularidade que pudesse
ter envolvido especificamente a licença concedida ao impetrante constitui violação às
referidas garantias constitucionais.
Sem
relação
de
prejudicialidade
com
a
decisão
administrativa de primeira instância ante a possibilidade de recurso, sem indicação de
que não tenha sido interposto, fls. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003736-49.2020.8.26.0053
4
Concede-se, pois, ordem segurança para desbloqueio da
habilitação do impetrante e trancamento do processo administrativo, sem obstar a
instauração de outro, como pleiteado, com atendimento às garantias constitucionais.
Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator